Tribunal: TJSP
Processo: 1003561-21.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032/50000, da Comarca de
Araçatuba, em que é embargante VALDIR CAMPOI ADVOGADOS
ASSOCIADOS, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003561-21.2020.8.26.0032/50000
EMBARGANTE
Valdir Campoi Advogados Associados
EMBARGADO
Banco Bradesco S.A.
VOTO No 38.968
EMENTA

Embargos
de
declaração.
Inocorrência do vício alegado pelo recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios, deu parcial provimento à apelação do autor.
O embargante afirma que o acórdão incorreu em
contradição “ao afastar a aplicabilidade da Cláusula Sétima parágrafo
segundo (fls. 33/34) do Contrato de Locação dos Serviços Profissionais,
para fixação dos honorários contratuais devido pela Apelante”.
É o relatório.
Como se vê a fls. 215 e seguintes, o acórdão
apontou as razões de fato e de direito pelas quais concluiu que as
particularidades do caso concreto impunham a fixação dos honorários
mediante arbitramento judicial, servindo a tabela da OAB para coadjuvar
essa determinação.
Note-se que assim ocorreu mediante textual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032/50000 -Voto no
3
exame dos elementos informativos presentes nos autos e abordagem dos
temas aqui indicados nos embargos.
O embargante assevera que o acórdão “julgou
extra petita, ou seja, violou o contrato firmado entre as partes, eis que deve
ser aplicada a Cláusula Sétima parágrafo segundo (fls. 33 34) do Contrato
de Locação dos Serviços Profissionais”.
No entanto, o fato enfatizado no acórdão é que o
caso concreto não correspondia à hipótese considerada como de cobrança
impossível e que, assim, os honorários não podiam fixados nos termos da
aludida cláusula.
Assim, o acórdão salientou que “o próprio autor
juntou à petição inicial documentos que mostravam ter sido o contrato
denunciado ao argumento de que o advogado incorrera em infração
contratual (fls. 39), já que lá não havia enviado ao contratante o Recibo de
Pagamento a Autônomo (RPA) ou a Nota Fiscal de Serviços Prestados até o
dia 25 de cada mês, como se obrigou na cláusula 4a”.
Pois o acórdão reconheceu que a aludida
documentação não desmentia aquela notícia, o que desautorizava fixar os
honorários em conformidade com a citada cláusula 7a § 2o do contrato.
De lembrar, de todo modo, que pelo sistema da
lei a contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é a que
ocorre entre as proposições do acórdão e a conclusão nele expendida.
Não, portanto, a que resulta do confronto entre
essa conclusão e a que o litigante almejava obter à vista de sua pessoal
convicção sobre os fatos ou dispositivos normativos.
Ora, ocorrência da primeira espécie o embargante
aqui não aponta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003561-21.2020.8.26.0032/50000 -Voto no
4
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR